Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702874-10.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO VICTOR BRAGA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO IDÔNEA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO MÍNIMA. ADEQUADA. QUANTIDADE E NATUREZA, ALÉM DA VARIEDADE DE DROGA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. I - O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. II - Não se reconhece a ilicitude do acesso aos dados do aparelho celular do apelante se houve autorização judicial, não se aplicando o prazo previsto no art. 5o da Lei no 9.296/1996. III - Inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta do réu para o tipo previsto no art. 28 da LAD, quando a confissão é corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso, à quantidade e variedade de drogas, bem como a existência de mensagens de celular com tratativas para fornecimento de droga, tudo a evidenciar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. IV - Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. A jurisprudência nesse sentido foi reafirmada pelo col. STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral. V - A Terceira Seção do STJ, firmou orientação de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de parâmetro para a escolha do patamar mais adequado para a redução da pena, prevista no art. 33, § 4o, da LAD, desde que não utilizada na primeira fase da dosimetria. VI - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão para réu primário e sem circunstâncias judiciais negativas, adequada a fixação do regime inicial semiaberto para a expiação, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. VII - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 386, inciso II, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando ausência de fundadas razões que justificassem a entrada dos policiais em sua residência, sem autorização judicial. Esclarece que não havia situação de flagrância que legitimasse a entrada, configurando-se verdadeira afronta a sua privacidade. Afirma a imprestabilidade das provas angariadas na diligência e as dela derivadas e, consequentemente, defende sua absolvição, diante da atipicidade da conduta; b) artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, insurgindo-se contra a aplicação da fração mínima na redução da pena, ao argumento de que foi utilizada fundamentação inidônea, além de ser desproporcional. Defende que a valoração da “natureza e quantidade” da droga tem que ser realizada, necessariamente, na primeira fase da dosimetria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 157, 386, inciso II, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, os elementos fáticos justificaram a ação policial. Na data dos fatos, os policiais faziam campana em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando visualizaram um veículo em movimentação estranha, o que ensejou a abordagem e a apreensão na posse do réu de porções de maconha e comprimidos de Rohypnol. Na oportunidade, o acusado informou aos policiais que possuía mais entorpecente em depósito na sua residência. A entrada na casa, conforme relato dos policiais, foi franqueada pela genitora do apelante. O flagrante do réu trazendo consigo/transportando drogas em conhecido ponto de tráfico de drogas e a notícia dada por ele próprio de que mantinha mais entorpecente em depósito na sua residência, configuram fundadas razões para a entrada na residência, onde foram encontradas porções de maconha e de cocaína, além de uma balança de precisão. Dessa forma, não existiu irregularidade na ação policial, pois os agentes públicos estavam resguardados pela exceção inserta no dispositivo constitucional alhures mencionado, estando devidamente configurada a justa causa para a busca domiciliar [...] Diante das razões expendidas, não há que se falar em nulidade por invasão domiciliar e tampouco das provas obtidas durante a busca e apreensão efetivada pela polícia e das que dela derivam” (ID. 49499117). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice acima impede a subida do apelo especial no que se refere ao apontado malferimento aos artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria também o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial. Veja-se: “Não é possível afastar a causa de aumento, uma vez que ficou devidamente comprovado que o réu havia comprado o entorpecente no Distrito Federal e iria levá-lo para sua residência, na Cidade Ocidental, que fica localizada no estado de Goiás. Considerando a causa de redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, a sanção foi diminuída na fração mínima legalmente prevista, de 1/6 (um sexto), e fixada em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, à menor razão legal, contra o que se insurge a Defesa, pedindo aplicação do patamar máximo legalmente previsto - 2/3 (dois terços) [...] Na hipótese dos autos, a quantidade e natureza de uma das substâncias apreendidas, bem como a variedade da droga - 458,39g de maconha; 4,59g de cocaína, e 30 comprimidos Rohypnol, são suficientes para determinar a redução da pena na menor fração legalmente prevista, nos exatos termos aplicados na sentença. Assim sendo, mantenho a pena definitiva do apelante fixada em 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, à menor razão legal” (ID. 49499117). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA. APREENSÃO DE PETRECHOS COMUNS AO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DA ACUSADA À ATIVIDADE CRIMINOSA. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DAS DROGAS NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. PENA REDIMENSIONADA. APLICADA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, reafirmou o entendimento exposto no REsp n. 1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial. 3. Foi ressalvada, contudo, a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena. [...] (AgRg no HC n. 843.862/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 5/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016